Tribunal: TJDFT
Processo: 0720382-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRESSÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUEM INICIOU AS OFENSAS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Pela análise dos autos e com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Nos termos do art. 373, I e II, CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
3. De acordo com a inicial, a autora afirma que no dia 15/06/2022, às 20h40min, acompanhada do seu cônjuge, dirigiu-se ao endereço da requerida, ex-mulher de seu esposo, para buscar a enteada para passar o final de semana com eles. Diz ainda que, com receio das atitudes da requerida, resolveu gravar o momento da entrega da menor ao seu esposo. Porém, a requerida não gostou e lhe agrediu com tapas, puxões de cabelo, arranhões, rasgou sua roupa e a chamou de vagabunda. Com base nessa narrativa, ajuizou ação pleiteando a condenação da requerida por danos morais no valor de R$20.000,00. O pleito na primeira instância foi julgado improcedente.
4. Em que pesem os elementos carreados aos autos, como a ocorrência policial 6.924/2022-1 (ID 44781518), laudo de exame de corpo de delito No 20609/2022 (ID 44781519), fotografias em que se demonstram marcas na pele da recorrente (ID’s 44781519 e 44781520), julgo que a sentença deve ser mantida. Isso porque, não há nos autos nenhum elemento que demonstre quem realmente deu início às agressões. Embora a autora diga que foi agredida pela ré, essa, ainda que não negue as agressões, diz que foi a autora que, inicialmente, lhe chamou de “baixa” e que procurasse seu lugar, porque era negra, e ainda teria puxado os seus cabelos.
5. A magistrada de primeira instância dispensou as testemunhas informantes porque são parentes das envolvidas no conflito e, portanto, interessadas na demanda. De outro turno, vale destacar que o fato de a parte recorrida não ter registrado ocorrência policial, nem ter ajuizado qualquer medida judicial, não tornam verdadeiras as alegações da autora. Diante desse cenário obscurecido em relação a quem, de fato, iniciou as agressões, não se pode imputar a culpa do comportamento ilícito exclusivamente à requerida. Nesse sentido (Acórdão 1399999, 07005135720218070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Para a indenização por danos morais, necessária a demonstração do ato ilícito, da existência do dano e a relação de causalidade, bem como da culpa pelo fato danoso, conforme se extrai dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Na hipótese dos autos, a análise do arcabouço probatório permite concluir que, embora demonstradas as agressões entre a atual esposa e a ex-esposa de Gerson Lima, não se pode precisar quem deu início às agressões, sendo certo que o pano de fundo dessa lamentável cena, reside em questões conflituosas de família e guarda de menores. Nesse diapasão, as ofensas reciprocamente perpetradas, ao que tudo indica, em similar grau, não possuem o condão de gerar, em favor de qualquer dos conflitantes, o dever de indenizar moralmente. Nesse sentido, confira-se: (Acórdão 742850, 20130310236478ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 10/12/2013, publicado no DJE: 12/12/2013. Pág.: 253)
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade concedida, nos termos do art. 98, § 3o, CPC.